Tribunal: TJMT
Processo: 1002360-42.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002360-42.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ADERSON GOMES DA COSTA - CPF: 943.969.061-53 (APELANTE), ISABELLE SOUSA MARTINS - CPF: 066.739.424-95 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (APELADO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO MASTER S.A. (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 37.679.449/0001-38 (APELADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), MARILIA TEIXEIRA DE FARIA - CPF: 040.313.634-27 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
1002360-42.2024.8.11.0041

APELANTE
:
ADERSON GOMES DA COSTA

APELADO
S
:

BANCO CSF S/A
,
BANCO C6 S.A.
,
MERCADO
CREDITO
SOCIEDADE DE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

S.A.
,
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
,
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A
,
BANCO BMG
AS,
BANCO MASTER S.A.
,
BANCO SAFRA S.A
,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
,
BANCO ORIGINAL S/A
e
BANCO DO BRASIL SA

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PLANO DE PAGAMENTO INADEQUADO – AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE ENTRE CREDORES – INVIABILIDADE FINANCEIRA – PRAZO LEGAL MÁXIMO DE 5 ANOS – IMPOSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL NO PERÍODO – REQUISITOS DO ART. 104-A E 104-B DO CDC NÃO ATENDIDOS –
RECURSO DESPROVIDO.

1. O regime de repactuação de dívidas
previsto

na
Lei nº 14.181/2021 pressupõe a apresentação de um plano viável que estabeleça equitativamente a distribuição do ônus entre os diversos credores.

2.
Nesse contexto, n
ão se coaduna com o instituto a apresentação de proposta que não demonstre possibilidade concreta de adimplemento total das obrigações no prazo legal máximo de 5 anos.

4. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

ADERSON GOMES DA COSTA

n
a
Ação de Repactuação de Dívidas

ajuizada
em face de
BANCO CSF S/A, BANCO C6 S.A, MERCADO CR
É
DITO SOCIEDADE DE CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, BANCO BMG
S/
A, BANCO MASTER S.A, BANCO SAFRA S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A, BANCO ORIGINAL S/A e BANCO DO BRASIL S
/
A
,
contra
a
sentença que
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da inadequação do plano de pagamento apresentado, que não atende aos requisitos obrigatórios da
Lei nº 14.181/2021
.
E ainda, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade na forma do artigo 98, § 3º, do CPC/15.

Em síntese, sustenta
o autor
que restou demonstrado preenche os requisitos procedimentais para a repactuação de dívida, tendo em vista o comprometimento do mínimo existencial.

Alega que é impossível uma pessoa ter o mínimo existencial e sua dignidade preservados com a reserva de apenas R$ 600,00 (seiscentos reais) previsto no Decreto Presidencial nº 11.150/2022.

Afirma que de acordo com o plano de pactuação apresentado, com limitação dos descontos em 30%, considerando suas despesas mensais de R$ 5.621,02, sobra mensalmente apenas R$ 205,51.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso
.

Contrarrazões do
BANCO C6 S.A.
(ID
287328578
),
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
(ID
287328576
),
BANCO SAFRA S.A
(ID
287328584
),
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
(ID
287328585
),
BANCO DO BRASIL
S/
A (ID
287328586
),
BANCO ORIGINAL S/A
(ID
287328589
),
BANCO CSF S/A
(ID
287328588
),
BANCO BMG

S/A

(ID
287328587
) e do
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CR
É
DITO DIRETO S.A
, todos

pelo desprovimento
.

Sem
contrarrazões
pelos demais apelados.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que o autor, ora apelante, ajuizou a presente
Ação de Repactuação de Dívidas com base na Lei n. 14.181/2021
em razão de
não possui
r
recursos financeiros suficientes para pagar os seus credores e sustentar suas despesas pessoais e familiares.

Segundo o demandante,

os seus rendimentos brutos perfazem
R$ 11.632,65 (onze mil seiscentos e trinta e dois reais e

sessenta e cinco centavos)
como policial militar, sendo que após os

descontos legais como IR e INSS, resta o valor de
R$ 8.323,62 (oito mil,

trezentos e vinte e três reais e sessenta e dois centavos)
.

Alega que ao somar os descontos de empréstimos consignados e/ou pessoais, cartões de crédito e cheque especial, verifica-se que o autor se encontra superendividado, conforme tabela abaixo:

Relata que o saldo devedor total perante os credores é de R$
371.804,44
, bem como que a margem comprometida de sua renda é de 491,70%.

Sob tais argumentos,
ajuizou a presente ação.

Pois bem.

O magistrado fundamentou a decisão na inadequação do plano de pagamento apresentado pelo autor, que não atende aos requisitos estabelecidos pela Lei nº 14.181/2021, por não definir critérios de proporcionalidade na distribuição dos valores entre os credores e pela ausência de clareza quanto ao prazo proposto e ao impacto financeiro real sobre a capacidade de pagamento.

Com efeito, a Lei n.
14.181/2021
(
Lei do Superendividamento) promoveu
altera
ções no C
DC
,
de maneira a estabelecer
um rito específico
capaz de
possibilita
r
a repactuação de dívidas perante os credores,
àquelas pessoas que, devido à quantidade das obrigações pecuniárias, vem sofrendo um comprometimento de sua renda mensal em um quinhão de tal ordem desproporcional, que vulnera o conceito do mínimo existencial.

Nesse procedimento,
ser
á
observad
a, em regra, uma liturgia bifásica que se inicia, em princípio, com uma fase
de conciliação,
com
a presença de todos os credores das dívidas
enquadradas
como superendivida
mento
, oportunidade
em
consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A).

N
a hipótese de sua frustração
,
o julgador
instaura o
processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório
nos termos do ar.104-B do CDC
.

De acordo com o § 4º do artigo 104-B da
Lei n. 14.181/2021
, o plano assegurará aos credores, no mínimo, o valor principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais e com quitação no prazo máximo de 5 anos.

No caso,
verifica-se que, de fato,
o plano de pagamento apresentado não atende aos requisitos legais,
sobretudo
no que se refere à proposta
concreta de pagamento proporcional e à definição de critérios de proporcionalidade na distribuição dos valores entre os credores.

Isto porque, o
apelante não demonstra de forma clara como será feita a quitação integral das dívidas dentro do prazo máximo de 5 anos, considerando o montante total da dívida, que segundo os próprios dados apresentados pelo autor alcança R$ 371.804,44 (trezentos e setenta e um mil, oitocentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos).

Na hipótese,
c
onsiderando a renda líquida do
autor
(R$ 8.323,62) e
sua proposta de comprometimento de 30% de sua renda líquida (R$ 2.497,09 mensais), constata-se matematicamente a impossibilidade de quitação integral no prazo máximo de
5 anos previsto pela legislação,
ainda que desconsiderados os encargos financeiros que continuariam a incidir durante esse período.

Neste particular, não se pode olvidar que de acordo com o
caput
, dos incisos I e II, e do §1º do art.24 do
Decreto Estadual n. 691/2016
– que
disciplina as consignações em folha de pagamento no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências
–, a depender do(s) pacto(s) firmado(s) pelo servidor público estadual, a margem consignável varia de acordo com a espécie contratual ajustada, podendo o somatório des
s
as obrigações atingir até 50%, vez que a margem de 35% previstas para os empréstimos originários não concorre com a margem limite de 15% para as pactuações
realizadas
junto a
entidades administradoras de cartão de crédito
, o que não foi observado pelo demandante
.

Em verdade, a
proposta apresentada resultaria em pagamento parcial das dívidas, sem perspectiva de quitação integral no prazo de 5 anos, o que vai de encontro ao objetivo do instituto da repactuação, que não
constitui

n
o perdão
parcial das dívidas, mas sim
n
o estabelecimento de um plano viável de pagamento integral que preserve o mínimo existencial do consumidor.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE PLANO DE
PAGAMENTO .
PROPOSTA DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. TEMA 1.085 DO STJ. REVISÃO DE
CONTRATO .
PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA
MANTIDA .
1. A pretensão de repactuação de dívidas, garantida pela alteração promovida no Código de Defesa do Consumidor pela Lei 14.181/2021, deve ser precedida de proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos.
Art
. 104-A do CDC. 2. O plano de pagamento deve ser elaborado com observância dos requisitos mínimos dispostos na norma de regência, como a demonstração da destinação dos recursos obtidos, excluindo o consumo de luxo e de eventual má-fé do consumidor (art. 54-A, CDC
) .
Deve haver especificação dos encargos e possíveis reduções, esclarecimento de eventual judicialização prévia das dívidas e a definição de período de abstenção de condutas que agravem a situação de superendividamento. 3. Eventual plano judicial compulsório deve ser resultado de desarrazoada recalcitrância de credores frente ao superendividamento involuntário e de boa-fé do autor do pedido.
4 .
O pedido de limitação compulsória das parcelas de empréstimos ao percentual de 30% da remuneração do devedor contraria vedação constante de precedente vinculante. Tema 1.085 do STJ 5. O pedido genérico de revisão de todas as cláusulas de todos os contratos de empréstimos firmados entre o consumidor e as instituições financeiras viola o disposto no
art
. 324 do
CPC. 6. Recurso conhecido e não provido
.
”
(TJ-DF 07244453120218070003 1604268, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/08/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/08/2022)

Como bem destacou o magistrado de primeiro grau, o instituto da repactuação não visa simplesmente impor aos credores a aceitação de valores arbitrariamente definidos pelo devedor, mas sim estabelecer condições de pagamento que, embora equilibradas com a capacidade econômica do consumidor, mantenham a perspectiva de quitação integral dentro do prazo legal.

Assim, o
plano deve apresentar compromisso real com a adimplência, demonstrando viabilidade financeira para liquidação das obrigações no período estabelecido.

Até porque, a

rigidez
do procedimento especial, que pode
ensejar a
imposição de um plano judicial compulsório aos credores, exige rigor na observância dos requisitos previstos no art. 104-A, caput, e art. 104-B, §4º, do CDC, não se admitindo propostas que fujam aos parâmetros legais.

Desta feita,
escorreita a sentença que indeferiu a petição inicial em razão da inviabilidade do plano de pagamento apresentado pelo autor.

Quanto à alegação de inconstitucionalidade do Decreto nº 11.150/2022, não cabe no presente recurso a análise dessa questão, uma vez que a sentença não se baseou no valor do mínimo existencial fixado pelo referido decreto para indeferir a petição inicial, mas sim na inadequação do plano de pagamento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente apelo
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025